Tribunal: TJMT
Processo: 0008011-41.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008011-41.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[D.L. MACHADO & OLIVEIRA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 14.516.968/0001-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA VILA SANTA EIRELI - CNPJ: 09.419.660/0001-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL: 0008011-41.2014.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

APELANTES: D.L. MACHADO & OLIVEIRA LTDA e TRANSPORTADORA VILA SANTA EIRELI – LTDA-ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 08/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 82, § 5º DA LEI 9099/95

APELAÇÃO CRIMINAL – COMETIMENTO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 46, § ÚNICO DA LEI 9605/98 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA.
Rejeitada a pretensão de ausência de materialidade e autora pelo fato de que a autoridade policial fez a apreensão, com laudo da SEMA, anotando o transporte de madeira na forma irregular, tanto em volumetria em dissonância com a guia de autorização correspondente, quanto na espécie de madeira transportada, de onde, duas espécies, além da volumetria, ainda encontravam os seguintes óbices: Castanheira é proibido o corte, comércio e transporte em qualquer situação; E Tauari, não constava sequer da guia e autorização de transporte, portanto, mais do que demonstrada a materialidade e autoria questionadas neste feito.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRENTE – REJEITADA.
Observa-se que a pena aplicada
não foi exclusivamente a pena de multa
, pelo contrário, foi a pena de

multa e ainda pena restritiva de direitos, de onde o artigo 109, § único do CP, assim está redigido:

“art.109- .....

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. “
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

E, em assim o fazendo a pena máxima prevista é de 01 ano de detenção aos casos em tela, do artigo 46, § único da Lei 9605/98, de onde, é aplicado o artigo 109, V do CP, assim descrito:

“V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Seguindo esse raciocínio, o prazo contado do recebimento da denúncia como sendo a data de 03/05/2018, somente ocorreria a prescrição na modalidade retroativa apenas em data de 02/05/2022, se a sentença tivesse sido proferida nessa data futura, o que não ocorre, ou seja, quando da prolação da sentença tal prazo não teria decorrido, tendo, com a prolação da sentença o prazo prescricional sido interrompido com a prolação da sentença, nos moldes do artigo 117, IV do CP.

Existe, inclusive jurisprudência sobre o tema, da qual comungo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIMES AMBIENTAIS PRATICADOS POR PESSOA JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CUMULAÇÃO COM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 48 DA LEI N. 9.605/1998. 1. Quanto ao pedido de aplicação à agravante do prazo prescricional previsto no art. 114, inciso I, do Código Penal, que se refere à pena de multa isoladamente cominada ou aplicada, especificamente quanto à prescrição dos crimes cometidos por pessoas jurídicas, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício, que entende que, em virtude da omissão da Lei n. 9.605/1998, adotam-se, subsidiariamente, as disposições do Código Penal, nos termos do seu art. 109 e do art. 79 da Lei n. 9.605/1998. 2. Se aos crimes ambientais imputados à agravante for possível, além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, como na hipótese, deve-se levar em consideração para o cálculo do prazo prescricional em abstrato o disposto no art. 109, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual, antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade. 3. Na hipótese, a agravante foi denunciada pelos crimes previstos no art. 250, § 1º, inciso I, do Código Penal e nos arts. 48, 54, § 2º, inciso II, e 56, caput, todos da Lei n. 9.605/1998 (e-STJ fls.42-44). Conclui-se que, entre a data dos fatos (setembro e outubro de 2014 - e-STJ fl. 42) e o recebimento da denúncia, último marco interruptivo (11/5/2015, e-STJ fl. 46), e os dias atuais, somente transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos em relação ao delito previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998, ao qual se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade da agravante exclusivamente quanto ao crime tipificado no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 pelo decurso do prazo da pretensão punitiva estatal.(AgRg no RMS 59.533/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019).”

Desta feita, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, nos moldes do artigo 82, § 5º da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar em 2º Grau, opinou pelo conhecimento em improvimento do recurso.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Deixo de condenar ao pagamento de tais verbas ante a ausência de previsão legal para tanto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022